Tribunal: TJMT
Processo: 1023433-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023433-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAO OCZINSKI - CPF: 492.733.889-49 (AGRAVADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), ADILSON FRIGHETTO registrado(a) civilmente como ADILSON FRIGHETTO - CPF: 815.093.321-20 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DA MULTA E DA REPOSIÇÃO FLORESTAL. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO EMBARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que suspendeu auto de infração, multa de R$ 73.550,00, termo de embargo e obrigação de reposição florestal, além de determinar o desembargo de área rural de 14,71 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade da notificação por edital justifica a suspensão dos efeitos sancionatórios da autuação; e (ii) estabelecer se a divergência entre os laudos técnicos autoriza o desembargo imediato da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital possui caráter excepcional e exige o prévio esgotamento dos meios razoáveis de localização do administrado.

4.

A devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não basta para autorizar a notificação editalícia, sobretudo quando a Administração dispõe de endereço certo do autuado.

5.

A plausibilidade de violação ao contraditório e à ampla defesa, somada ao risco de cobrança da multa e de imposição da reposição florestal, justifica a suspensão desses efeitos.

6.

A divergência entre o laudo particular, que aponta antropização anterior a 2008, e o relatório oficial, que indica desmatamento em 2019, exige produção de prova técnica sob contraditório.

7.

Os princípios da prevenção e da precaução, aliados ao perigo de dano ambiental inverso, recomendam a manutenção do embargo restrito ao polígono autuado até nova deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige o esgotamento das diligências razoáveis para localização do autuado. 2. A plausibilidade de nulidade da notificação autoriza a suspensão da multa e da obrigação de reposição florestal. 3. A divergência entre laudos técnicos impede o desembargo imediato da área e justifica a manutenção cautelar do embargo ambiental.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 a 41; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22 a 25; LC/MT nº 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043001-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e de Termo de Embargo cumulada com Reconhecimento de Área Rural Consolidada, Obrigação de Não Fazer n.º 1000396-08.2026.8.11.0085, ajuizada por Adão Oczinski, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 210432052 e do Termo de Embargo n.º 210441407, determinar o desembargo da área objeto da autuação, suspender a exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 73.550,00 e obstar a exigência de reposição florestal decorrente da Notificação n.º 210421536.

O Agravante sustenta que a tutela concedida esgotou parcialmente o objeto da ação, na medida em que antecipou os efeitos práticos do provimento final pretendido, em afronta ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992.

Alega que a controvérsia possui acentuada complexidade técnica e demanda dilação probatória, diante da divergência existente entre o laudo particular apresentado pelo agravado e o Relatório Técnico n.º 849/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, elaborado pela equipe técnica da Administração Ambiental, que teria constatado o desmatamento a corte raso de 14,71 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Defende que o Auto de Infração, o Termo de Embargo e a decisão administrativa que homologou a autuação são atos praticados no exercício regular do poder de polícia ambiental e, por isso, gozam de presunção de legitimidade, veracidade e imperatividade.

Afirma que o laudo técnico particular, elaborado unilateralmente, anos após a autuação e sem submissão ao contraditório, não seria suficiente para afastar as conclusões da fiscalização ambiental.

Sustenta, também, a validade da notificação realizada por edital no processo administrativo, ao argumento de que o endereço indicado pelo autuado está situado em zona rural sujeita a restrições de entrega domiciliar pelos Correios, circunstância que justificaria a adoção da modalidade editalícia prevista na legislação ambiental estadual.

Assevera que o agravado não exerce atividade de mera subsistência, pois o comprovante de inscrição estadual registra como atividade principal o cultivo de soja e, como atividades secundárias, o cultivo de arroz, milho e banana, além da criação de bovinos, de forma que tais atividades revelariam exploração agropecuária de natureza comercial e afastariam a alegação de produção destinada exclusivamente ao sustento familiar.

Aduz que o embargo é regular, pois a infração teria recaído sobre vegetação nativa localizada em área objeto de especial preservação, hipótese em que a legislação ambiental permite a adoção da medida restritiva, ainda que se trate de pequena propriedade rural e que a condição de pequeno produtor ou agricultor familiar não autoriza novas supressões de vegetação nativa sem a prévia autorização do órgão competente.

Argumenta, igualmente, que não há prova segura de que a área autuada estivesse consolidada antes de 22/07/2008, uma vez que o relatório técnico da SEMA/MT concluiu que o local não se encontrava aberto antes daquele marco temporal e que o desmatamento ocorreu entre 27 de julho e 14 de agosto de 2019, de forma que a matéria exige instrução probatória e eventual realização de perícia judicial.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja revogada a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Douta Procuradora Eliana Cícero De Sá M. Ayres Campos
,
deixou de se manifestar sobre a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 210432052, por se tratar de matéria individual e patrimonial, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP nº 34/2016.

Opinou, contudo, pelo parcial provimento do recurso, para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo nº 210441407 até a regularização administrativa da área.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 210432052 e do Termo de Embargo n.º 210441407, determinar o desembargo da área objeto da autuação, suspender a exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 73.550,00 e obstar a exigência de reposição florestal decorrente da Notificação n.º 210421536.

Cuida-se na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e de Termo de Embargo cumulada com Reconhecimento de Área Rural Consolidada, Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Adão Oczinski em face do Estado De Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

O Autor, ora Agravado, narrou na inicial que é produtor rural aposentado e reside há mais de quarenta anos no imóvel denominado “Sítio Ipê”, situado na zona rural do Município de Terra Nova do Norte, onde desenvolve, juntamente com sua esposa, atividades de pecuária bovina e agricultura em pequena escala, destinadas, segundo afirma, à subsistência do núcleo familiar.

Relatou que, no ano de 2025, tomou conhecimento da existência do Processo Administrativo n.º 302742/2021, no qual foram lavrados o Auto de Infração n.º 210432052 e o Termo de Embargo n.º 210441407, em 09/07/2021, em razão da suposta destruição, mediante desmatamento a corte raso, de 14,71 hectares de vegetação nativa localizada em área, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, razão pela qual foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 73.550,00.

Sustentou que a autuação é indevida, porquanto a área objeto do embargo não correspondia a floresta nativa recentemente desmatada, mas a pastagem antiga utilizada para a criação de bovinos.

Afirmou que o laudo técnico de constatação por ele apresentado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, foi elaborado com fundamento em imagens de satélite, dados dos sistemas PRODES e SATVeg e análise histórica da cobertura vegetal, tendo concluído que a área já se encontrava antropizada desde, ao menos, o ano de 1997.

Alegou que a ocupação antrópica anterior a 22/07/2008 caracteriza a área como rural consolidada, na forma do artigo 3º, inciso IV, da Lei n.º 12.651/2012, o que afastaria a imputação de desmatamento recente, a obrigação de recomposição florestal e as penalidades administrativas aplicadas.

Argumenta, ainda, que o processo administrativo ambiental é nulo, pois foi integralmente conduzido à sua revelia, sem notificação pessoal válida para apresentação de defesa, pois sempre residiu no mesmo imóvel rural e que a Administração promoveu a notificação por edital sem esgotar os meios disponíveis para sua localização, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirmou que, após tomar conhecimento da autuação, protocolou requerimento administrativo perante a SEMA/MT, instruído com laudo técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica, objetivando o reconhecimento da área consolidada e a revisão dos atos administrativos, mas o pedido teria sido arquivado sem exame de mérito.

Noticiou, também, a instauração do Inquérito Civil n.º 000285096/2022 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual lhe teria sido proposta a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta que contemplava o pagamento de multa e o reflorestamento da área.

Aduziu que o imóvel possui 98,6790 hectares, equivalentes a aproximadamente 1,096 módulo fiscal, e que é explorado em regime de economia familiar e que a manutenção do embargo inviabiliza a continuidade das atividades rurais, impede a comercialização da produção, restringe o acesso a linhas de crédito e financiamentos e dificulta a aquisição dos insumos necessários à exploração da propriedade, comprometendo a subsistência familiar.

Acrescentou que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados sem vistoria adequada no local e com fundamento exclusivo em análise remota, circunstância que teria conduzido a Administração a classificar equivocadamente como vegetação nativa uma área composta por pastagem antiga, arbustos esparsos e vegetação invasora.

Ao final, requereu liminarmente, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 210432052 e do Termo de Embargo n.º 210441407, o desembargo da propriedade, a retirada de seu nome e do imóvel dos cadastros de áreas embargadas, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa e de eventual inscrição em dívida ativa, a suspensão do Inquérito Civil n.º 000285096/2022 e a determinação para que a SEMA/MT se abstivesse de exigir a recomposição florestal até o julgamento definitivo da demanda.

O Magistrado singular, deferiu parcialmente, a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar:

a) a
suspensão imediata dos efeitos
do Auto de Infração nº 210432052 e do Termo de Embargo nº 210441407;

b) o
desembargo
da área objeto da autuação no "Sítio Ipê";

c) a
suspensão da exigibilidade
da multa administrativa no valor de R$ 73.550,00, bem como de eventual inscrição em dívida ativa dela decorrente, até o julgamento final desta lide.

d) a
suspensão da exigência de reposição florestal
decorrente da Notificação nº 210421536, ficando a SEMA/MT obrigada a se abster de adotar qualquer medida coercitiva tendente ao cumprimento desta obrigação enquanto perdurar a presente tutela.

INDEFIRO
o pedido de suspensão do Inquérito Civil nº 000285096/2022, por ausência de competência deste Juízo para interferir em procedimento investigatório presidido pelo Ministério Público, nos termos da fundamentação supra. [...]”

Contra essa decisão, Adão Oczinski, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n.º 210432052 e do Termo de Embargo n.º 210441407, determinou o desembargo da área objeto da autuação, suspendeu a exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 73.550,00 e obstou a exigência de reposição florestal decorrente da Notificação n.º 210421536.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em se tratando de medida concedida em sede de cognição sumária, não se exige prova definitiva do direito afirmado, mas elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade da pretensão e a necessidade de proteção jurisdicional imediata.

Lado outro, a providência não pode antecipar, sem suporte probatório adequado, efeitos que apresentem difícil reversibilidade, especialmente quando a controvérsia envolve a tutela do meio ambiente.

No caso, o Agravado sustenta a nulidade do Processo Administrativo n.º 302742/2021, ao argumento de que não foi regularmente notificado para apresentar defesa, tendo a Administração Pública recorrido à notificação por edital sem o prévio esgotamento das diligências ordinárias destinadas à sua localização.

Os documentos que instruem os autos indicam que a correspondência encaminhada ao endereço rural do Agravado foi devolvida com a anotação “não procurado”, após o que se procedeu à notificação editalícia.

Embora a legislação ambiental admita a comunicação por edital, essa modalidade possui caráter excepcional e pressupõe que o interessado esteja em local incerto ou não sabido, ou que tenham sido efetivamente esgotados os meios ordinários e razoáveis para sua localização.

A simples devolução da correspondência postal com a anotação “não procurado” não demonstra, por si só, que o administrado se encontrava em local desconhecido, sobretudo quando há endereço certo e identificado nos cadastros da própria Administração.

A circunstância de o imóvel estar localizado em zona rural e sujeito a restrições operacionais dos Correios tampouco dispensa o Poder Público de empreender diligências complementares destinadas a assegurar a ciência inequívoca do interessado, como o reenvio da correspondência, a consulta a outros bancos de dados públicos ou a utilização de meios alternativos de comunicação.

A observância do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos não constitui mera formalidade, mas garantia constitucional expressamente assegurada pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A propósito, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL COM ANOTAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 220432695, do Termo de Embargo nº 220442056 e dos atos derivados do Processo Administrativo nº 36260/2022, em razão de irregularidade na notificação por edital do autuado, Alcides Szulczewski Neto, realizada sem o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental é válida quando precedida apenas de uma tentativa de entrega postal com devolução por ‘não procurado’; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital constitui meio excepcional de comunicação processual no âmbito do processo administrativo ambiental e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de localização do autuado por meios ordinários, conforme dispõe o art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A simples devolução de correspondência com a anotação ‘não procurado’, especialmente em zona rural com restrição de entrega, não caracteriza, por si só, situação de endereço incerto ou não sabido, tampouco supre o dever da Administração de adotar diligências adicionais para assegurar a ciência do administrado.

A ausência de novas tentativas de localização, como reenvio da correspondência, consultas a bancos de dados públicos ou outras medidas razoáveis, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato de notificação por edital assim realizado.

A alegação de limitações operacionais do órgão ambiental não exime o Poder Público da observância do devido processo legal e não justifica o cerceamento de garantias constitucionais.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, decorrente da nulidade da notificação, e o perigo de dano, em razão das restrições patrimoniais e fiscais já incidentes sobre o agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 a 41; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22 a 25; LC/MT nº 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038318-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1020010-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.09.2025.”

(N.U 1043001-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE em 10/02/2026).

A situação examinada no julgado acima transcrito, guarda similitude com a hipótese dos autos, pois, em ambos os casos, a notificação editalícia foi precedida apenas da tentativa de entrega postal devolvida com a informação de que o objeto não havia sido procurado, sem demonstração de outras diligências razoáveis destinadas à localização do autuado.

Nesse contexto, ainda que a validade definitiva do procedimento administrativo deva ser apreciada após a instrução processual, há, nesta fase, plausibilidade suficiente na alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Também está configurado o perigo de dano quanto aos efeitos patrimoniais e sancionatórios da autuação.

A manutenção da exigibilidade da multa administrativa, no valor de R$ 73.550,00, pode resultar na inscrição do débito em dívida ativa, no ajuizamento de execução fiscal e na imposição de outras restrições patrimoniais ao Agravado antes do esclarecimento da regularidade do procedimento administrativo.

De igual maneira, a imediata exigência de reposição florestal implica obrigação economicamente onerosa e de difícil reversão, especialmente porque a própria natureza da área e o momento em que teria ocorrido sua antropização constituem objeto de controvérsia técnica ainda não solucionada.

Assim, em relação à multa administrativa, à eventual inscrição em dívida ativa e à obrigação de reposição florestal, encontram-se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo prudente preservar a suspensão determinada pelo Juízo de origem até que a controvérsia seja adequadamente esclarecida.

A solução é diversa, contudo, quanto ao Termo de Embargo n.º 210441407 e ao consequente desembargo da área objeto da autuação.

O embargo ambiental possui natureza essencialmente preventiva e cautelar, destinando-se a impedir a continuidade da atividade potencialmente lesiva e a resguardar a área até que sejam esclarecidas a ocorrência, a extensão e a natureza da intervenção ambiental.

Na hipótese, há manifesta divergência entre os elementos técnicos apresentados pelas partes.

De um lado, o laudo particular juntado pelo Agravado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, conclui, com base em imagens históricas e dados dos sistemas PRODES e SATVeg, que a área já se encontrava antropizada desde o ano de 1997, constituindo área rural consolidada anterior a 22 de julho de 2008.

De outro, o Relatório Técnico n.º 849/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, elaborado pela equipe técnica do órgão ambiental, concluiu que houve desmatamento a corte raso de 14,71 hectares de vegetação nativa entre 27 de julho e 14 de agosto de 2019, sem autorização do órgão competente.

A contraposição entre os dois estudos impede, nesta fase de cognição sumária, uma conclusão segura acerca da preexistência da ocupação antrópica, da eventual regeneração da vegetação e da correspondência exata entre a área analisada no laudo particular e o polígono abrangido pela autuação.

A solução da controvérsia exige prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, com a confrontação das imagens, coordenadas geográficas, metodologias e séries históricas utilizadas, sem prejuízo da realização de perícia judicial pelo Juízo de origem.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. Todavia, o laudo particular, isoladamente considerado e diante da existência de relatório oficial com conclusão oposta, não fornece, neste momento processual, grau de probabilidade suficiente para autorizar o levantamento integral da medida preventiva ambiental.

A alegação de que o imóvel constitui pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar também não basta, por si só, para justificar o desembargo imediato.

Embora a documentação apresentada pelo Agravado indique o seu enquadramento como agricultor familiar, a exceção destinada às atividades de subsistência não autoriza a supressão de vegetação nativa sem licença, sendo indispensável esclarecer, primeiramente, a natureza da vegetação atingida, a data da intervenção e a efetiva destinação da área embargada.

Nesse cenário, o perigo de dano deve ser examinado sob dupla perspectiva.

A manutenção do embargo certamente impõe restrições ao proprietário. Por outro lado, o seu levantamento integral, antes da produção de prova técnica imparcial, pode permitir a continuidade da exploração do polígono controvertido e ocasionar agravamento de eventual dano ambiental, cuja reparação poderá ser difícil ou até inviável.

Incide, portanto, o denominado perigo de dano inverso, pois a liberação da área litigiosa, em contexto de incerteza técnica, pode produzir consequências ambientais de difícil reversão.

A tutela ambiental orienta-se pelos princípios da prevenção e da precaução. Diante de dúvida técnica relevante acerca da ocorrência de supressão recente de vegetação nativa, deve-se adotar a medida provisória que melhor preserve o bem ambiental até que a instrução probatória forneça elementos seguros para a decisão definitiva.

Também não procede integralmente a alegação do Agravante de que a tutela seria vedada pelo artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992.

A suspensão provisória da exigibilidade da multa e da obrigação de reposição florestal não importa, necessariamente, esgotamento do objeto da ação, pois não declara definitivamente a nulidade dos atos administrativos e pode ser revista a qualquer tempo, diante de novos elementos probatórios.

Entretanto, o desembargo da área controvertida possui repercussões fáticas potencialmente mais gravosas e menos reversíveis, o que reforça a necessidade de reforma parcial da decisão agravada.

Desse modo, a tutela de urgência deve ser preservada quanto aos efeitos sancionatórios e patrimoniais da autuação, diante da plausibilidade da alegação de nulidade da notificação editalícia e do risco de imediata cobrança da multa e imposição da obrigação de recomposição.

Deve ser restabelecido, contudo, o Termo de Embargo n.º 210441407, restrito ao polígono de 14,71 hectares objeto da autuação, até que seja produzida prova técnica sob contraditório ou sobrevenha nova deliberação fundamentada do Juízo de origem.

Esclareço, por fim, que a suspensão do Auto de Infração nº 210432052 alcança apenas seus efeitos pecuniários e sancionatórios, sem afastar a eficácia preventiva do embargo, podendo a medida ser reavaliada após a produção de prova técnica submetida ao contraditório.

Essa solução preserva, simultaneamente, o direito de defesa do administrado e a proteção cautelar do meio ambiente, sem antecipar conclusão definitiva acerca da validade da autuação ou da caracterização da área como rural consolidada.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo nº 210441407, restritos ao polígono de 14,71 hectares objeto da autuação, autorizando sua manutenção ou reinclusão no cadastro de áreas embargadas da SEMA/MT até ulterior deliberação do Juízo de origem. Permanece, contudo, suspensa a exigibilidade da multa, bem como sua inscrição em dívida ativa, cobrança e a reposição florestal prevista na Notificação nº 210421536, vedada a adoção de medidas coercitivas enquanto vigente a tutela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026